Tribunal: TJDFT
Processo: 0701697-38.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos de no 0749493-11.2025.8.07.0016, na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal fosse compelido a fornecer a realização do procedimento cirúrgico CE - CISTECTOMIA TOTAL E DERIVACAO EM 1 SÓ TEMPO EM ONCOLOGIA.
2. Narra o agravante, de 74 anos, ser portador de NEOPLASIA MALIGNA DA BEXIGA. Diante de suas condições clínicas, foi encaminhado com urgência para o procedimento cirúrgico. A solicitação de CE - CISTECTOMIA TOTAL E DERIVACAO EM 1 SÓ TEMPO EM ONCOLOGIA foi inserida no sistema SISREG III em 17/04/2025, classificada como VERMELHO - Emergência, razão pela qual pleiteia a marcação imediata do procedimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão consiste em aferir se estão presentes os requisitos para o deferimento da antecipação de tutela.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para concessão de tutela de urgência, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC).
5. No caso, o documento de ID 72280100 - Pág. 29 demonstra que em 25/03/2025 o agravante foi submetido a RESSECÇÃO TRANSURETRAL INCOMPLETA DE LESÃO DE BEXIGA. Em 09/04/2025, o paciente obteve relatório anatomopatológico e foi encaminhado para o tratamento cirúrgico, passando o autor pela regulação, estando inserido desde 17/04/2025, sob classificação de risco vermelho-emergência. Não se evidencia, por ora, omissão no atendimento estatal, porquanto o agravante tem sido submetido aos procedimentos necessários.
6. Segundo informações do agravado, estão sendo agendados os pacientes inseridos em setembro de 2024 para mesma prioridade clínica (72280100 - Pág. 32). Desta forma, sem a efetiva indicação médica de perigo imediato de vida ou de perda de função, a antecipação da tutela ocasionaria a subversão da ordem de prioridade, o que só pode ocorrer em casos excepcionais. Não merece reforma, portanto, a decisão proferida.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
8. Sem honorários, ante o teor da Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300.